Tribunal: STF
Processo: ARE 1582682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO: § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Relatório

1. Em 14.12.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Maxmix Comercial Ltda., em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÍNDICE INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 166). 

2. Intimado dessa decisão em 25.12.2025, o Estado de São Paulo opõe tempestivos embargos de declaração em 26.12.2025 (e-docs. 170 e 171).

Argumenta que, “apesar do acerto da decisão ao negar conhecimento ao recurso da parte contrária, a Ministra Relatora deixou de proceder à fixação dos honorários recursais em favor do Embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e em consonância com a orientação firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 170).

Pede “o acolhimento dos presentes embargos declaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para que, uma vez reparada a omissão apontada, seja arbitrada a verba honorária recursal em conformidade com o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15” (fl. 2, e-doc. 170).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao embargante.

4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 
5. Na origem, Maxmix Comercial Ltda. opôs embargos à execução fiscal, objetivando “desconstituir a integralidade da cobrança objeto da Execução Fiscal nº 1507904-57.2020.8.26.0014” (fl. 25, e-doc. 2).

Na sentença de primeiro grau, o juiz julgou “improcedentes os embargos à execução. Em consequência, condeno[u] a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro[u] nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor atualizado da causa” (fl. 7, e-doc. 37).

O recurso de apelação interposto por Maxmix Comercial Ltda. foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que majorou “em 1% [os] honorários fixados na r. sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fl. 16, e-doc. 69).

Contra o acórdão do Tribunal de origem, a empresa embargada interpôs recurso extraordinário com agravo, não conhecido (e-doc. 166).

Neste recurso, a Fazenda Pública estadual requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem a seu favor (e-doc. 1170).

O acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias, cabível, nesta sede recursal, a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.439.384-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

“Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Acolhimento. majoração de honorários advocatícios. I – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. II – Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.530.559-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“(...) Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta” (ARE n. 1.557.380-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário,  DJe 12.12.2025).

“(...) Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.547.308-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira, DJe 18.8.2025).

Presentes os requisitos para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta sede recursal, a decisão embargada foi omissa com relação a essa questão processual.

6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora